Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-80.2019.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001084-80.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE MARTINS RAMOS - CPF: 018.039.431-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento falso. Pretendida absolvição por crime impossível, atipicidade material e insuficiência probatória. Inviabilidade. Falsificação não grosseira, constatada por perícia técnica. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Pena-base exasperada com fundamentos inidôneos. Circunstância inerente ao tipo penal e elemento genérico. Redução ao mínimo legal. Súmula 231/STJ. Prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade. Pedidos de regime e substituição prejudicados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal).

2. O réu exibiu a serventuário de cartório carteira de identidade materialmente falsa, em nome de terceiro e com a própria fotografia, para lavrar procuração pública. O funcionário desconfiou da autenticidade do documento e acionou a Polícia Militar. O laudo documentoscópico atestou a falsidade material, e o réu confessou os fatos na fase inquisitorial.

3. A defesa requer absolvição por crime impossível, atipicidade material e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em: i) verificar se a falsificação era grosseira, a configurar crime impossível, e se há prova suficiente da autoria; ii) examinar a idoneidade dos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base; iii) apurar, após o redimensionamento da pena, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

III. Razões de decidir

5. Não é grosseira, mas apta a iludir, a falsificação detectável apenas por exame técnico ou conhecimento especializado, o que afasta o crime impossível previsto no art. 17 do Código Penal.

6. A materialidade está comprovada pelo laudo documentoscópico e pela apreensão do documento. A autoria decorre da confissão extrajudicial, corroborada pela prova oral e pelos demais elementos dos autos.

7. É inidônea a exasperação da pena-base fundada em circunstância inerente ao tipo penal — prática em cartório para lavratura de ato notarial — e em elemento genérico, consistente em suposto prejuízo a terceiros não demonstrado.

8. Reduzida a pena-base ao mínimo legal, a atenuante da confissão não pode conduzir a pena abaixo do piso legal, conforme Súmula 231/STJ, tornando-se definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

9. Fixada a pena em 2 anos, o prazo prescricional é de 4 anos. Transcorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia, em 28.5.2019, e a publicação da sentença, em 16.7.2024, sem causa interruptiva intermediária, configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido. Prescrição reconhecida de ofício. Punibilidade extinta. Pedidos de regime e substituição prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A falsificação de documento que exige exame técnico ou conhecimento especializado para ser constatada não configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio. 2. A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em circunstância inerente ao tipo penal ou em conjectura genérica sem demonstração concreta. 3. Redimensionada a pena para 2 anos e transcorrido prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 17, 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, I e IV, 297 e 304; CPP, arts. 61, 155 e 386, III e VII; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.250.907/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.6.2026; TJMT, Apelação n. 0029070-60.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, j. 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
André Martins Ramos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, em razão da utilização de documento público falsificado para tentativa de formalização de procuração pública em cartório. (Id. 351247353).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta:
i)
absolvição pelo reconhecimento do crime impossível, diante da alegada falsificação grosseira do documento;
ii)
absolvição por ausência de potencialidade lesiva à fé pública e consequente atipicidade material da conduta;
iii)
subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e fixação do regime inicial aberto.

Ao final, requer a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto (Id. 351247357).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o laudo pericial comprovou a falsidade documental, que o documento possuía potencialidade lesiva à fé pública e que a condenação encontra amparo no conjunto probatório produzido. (Id. 351247366).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

Pretensão absolutória – Alegação de falsificação grosseira e crime impossível – Inocorrência – Documento apresentado em cartório para lavratura de procuração – Falsidade constatada mediante perícia técnica – Potencialidade lesiva à fé pública – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal e laudo pericial – Delitos de perigo abstrato – Desnecessidade de efetivo prejuízo – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base acima do mínimo legal justificada pela culpabilidade e circunstâncias do crime – Prática delitiva em serventia cartorária com potencial lesivo a terceiros – Regime inicial semiaberto adequado – Parecer pelo desprovimento do recurso.

(Id. 353993878).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 15h30, no Cartório de Serviço Notarial e Registro Civil de Torixoréu/MT, o apelante, apresentando-se como Elimax Nogueira Leão, exibiu ao serventuário carteira de identidade materialmente falsa em nome deste, com a finalidade de lavrar procuração pública pela qual o suposto Elimax outorgaria poderes a Amilton Teixeira dos Santos sobre imóvel situado em Rondonópolis/MT. O funcionário do cartório, desconfiando da autenticidade do documento, acionou a Polícia Militar, frustrando-se a lavratura do ato. O apelante foi denunciado como incurso no art. 304 c/c art. 297,
caput
, do Código Penal (Id. 351246856).

A pretensão punitiva foi julgada procedente, e o réu foi condenado pelo crime de uso de documento falso. Na dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que “havia outras pessoas com o réu, ou seja, pessoas outras seriam prejudicadas” e de que “os fatos se deram dentro de um cartório, o que revela elevada culpabilidade do réu”, fixando a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a reprimenda em 6 meses. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, tornou definitiva a pena em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem condenação ao pagamento de custas processuais (Id. 351247353).

A defesa busca, em caráter principal, a absolvição por atipicidade material — crime impossível por falsificação grosseira — e por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo e a fixação do regime aberto (Id. 351247357).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos formulados no recurso.

A
materialidade
do delito está demonstrada de forma cabal pelo laudo documentoscópico n. 300.2.09.2018.004695-01, que, mediante confronto com padrões oficiais e auxílio de equipamento ótico especializado (Comparador de Vídeo Espectral VSC 5000), apontou diversas divergências na carteira de identidade questionada — ausência de numeração tipográfica no verso, impressões realizadas a jato de tinta, papel sem marca d'água, ausência de impressão
offset
e padrão de perfuração do logotipo divergente —, concluindo o perito oficial nos seguintes termos (Id. 351246856, p. 49/51):

“O exame comparativo evidencia que a peça questionada não se encontra em conformidade com os padrões indicados e trata-se de documento falso. [...] O documento encaminhado a exame é verdadeiro ou falso? R.: Documento falso.”

(Id. 351246856, p. 50)

A apreensão do documento contrafeito, em nome de Elimax Nogueira Leão e ostentando a fotografia do apelante, está formalizada no respectivo auto (Id. 351246856, Pág. 7), de modo que a materialidade não comporta dúvida.

A
autoria
também se mostra segura. O apelante foi surpreendido no cartório portando carteira de identidade falsa, com sua fotografia e dados de terceiro. Esse fato é confirmado pela apreensão do documento, pelo laudo pericial e pela prova oral judicializada.

Em juízo,
o serventuário Deon Nunes da Purificação
explicou que a suspeita surgiu em razão de sua experiência cartorária e de treinamento específico para identificação de documentos falsos. Já o policial militar José Umbelino Fernandes de Brito relatou que, no local da abordagem, o próprio réu admitiu que utilizava documento que não lhe pertencia. Os depoimentos foram registrados em gravação audiovisual (Mídia Id. 351247355).

Com efeito, na fase inquisitorial, o serventuário Deon esclareceu a origem da suspeita:

"[...] durante a verificação dos documentos que foram apresentados, o depoente passou a desconfiar de alguns dados inseridos no documento de identidade em nome de ELIMAX; [...] devido ao tempo de serviço em cartório, o depoente aprendeu alguns pontos característicos em documentos de identidade do Estado de Mato Grosso, os que não estavam 'batendo' como de praxe; [...] devido às constatações, o depoente acionou a Polícia Militar [...]."
(Id. 351246856, p. 51/52)

A seu turno, o policial militar
José Umbelino Fernandes de Brito
relatou que, ao atender ao chamado, deparou-se com o apelante de posse da carteira falsa e que a ciência da contrafação adveio da palavra do próprio suspeito:

"[...] a GU deparou-se com o suspeito ANDRÉ MARTINS RAMOS [...] em posse de uma carteira de identidade falsa, com a foto do suspeito, porém em nome de ELIMAX NOGUEIRA LEÃO [...]; [...] em entrevista com o suspeito o mesmo nos relatou que realmente se tratava de um documento falso [...]."
(Id. 351246856, p. 10/11).

A autoria é selada pela confissão pormenorizada do apelante, prestada perante a autoridade policial, com a observação de que tal elemento não constitui fundamento isolado da condenação (art. 155 do CPP), mas se ampara no laudo, na apreensão e na prova oral:

"[...] confirma que nesta data foi até o cartório de registro de Torixoréu-MT, com a finalidade de providenciar uma procuração e confirma que estava de posse da carteira de identidade em nome de ELIMAX NOGUEIRA LEÃO, com a fotografia do interrogando; [...] apenas a carteira de identidade em nome de ELIMAX NOGUEIRA LEÃO, que o interrogando fazia uso no momento da prisão, é que é falsa [...]; [...] foi contratado 'como laranja' pela pessoa de JOÃO para assinar como outorgante a procuração; [...] assinou a cédula de identidade falsificada [...]; confirma que assinou em nome de ELIMAX NOGUEIRA LEÃO [...]."
(Id. 351246856, p. 12/13)

Materialidade e autoria, portanto, restam sobejamente comprovadas. Passo às teses recursais.

Pugna a defesa pela absolvição, sustentando configurar-se crime impossível por falsificação grosseira
(art. 17 do CP)
e, ainda, insuficiência de provas
. Examino esta pretensão em primeiro lugar, pois, se acolhida, conduziria a desfecho mais benéfico do que a extinção da punibilidade adiante reconhecida.

O crime impossível por ineficácia absoluta do meio pressupõe falsificação tão grosseira que se mostre, de plano, inservível a iludir o homem comum. Não é o que se tem nos autos. A contrafação só veio à tona após exame pericial realizado com equipamento ótico especializado, revelando-se em pormenores técnicos — papel sem marca d'água, impressão a jato de tinta e ausência de elementos de segurança — imperceptíveis ao olhar leigo. Tanto assim que o policial militar, agente afeito a esse tipo de verificação, não identificou a falsidade por exame direto, dela tomando ciência apenas pela admissão do próprio réu; e o serventuário do cartório só desconfiou do documento porque dispunha de conhecimento técnico específico e de anos de prática na função. Documento cuja falsidade reclama perícia para ser desvelada é, por definição, apto a enganar o homem médio, o que afasta a grosseria e, com ela, o crime impossível.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça reforça essa conclusão. Em caso semelhante, a Quinta Turma afastou a tese de crime impossível no delito de uso de documento falso, destacando a natureza formal do art. 304 do Código Penal, a desnecessidade de prejuízo efetivo e a inexistência de falsificação grosseira quando a constatação da fraude exige verificação mais detida. Confira-se:

O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é formal e se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento, sendo desnecessário o exaurimento do fim pretendido e o prejuízo efetivo à fé pública ou a terceiros. [...] A exigência de consulta a sistemas oficiais para confirmação da falsidade de documento público afasta a caracterização de falsidade grosseira e, por consequência, a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio (art. 17 do CP).
(STJ, AgRg no REsp n. 2.250.907/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.6.2026, DJEN 10.6.2026).

Não socorre a defesa, ademais, a alegação de que o serventuário teria "desvendado a contrafação de plano" e de que o policial militar teria atestado a "imprestável falsificação". A prova oral diz precisamente o contrário: a desconfiança de Deon nasceu de expertise cartorária, e não da evidência da fraude, tanto que sequer soube indicar, de pronto, o defeito singular que a denunciou; e o policial militar não percebeu a falsidade, dela cientificando-se pela palavra do acusado. A tese absolutória, calcada em premissa fática inexistente, não prospera.

Pela mesma razão, inviável a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, III e VII, do CPP). A condenação repousa em conjunto sólido e harmônico — laudo documentoscópico, auto de apreensão, prova oral judicial e confissão circunstanciada —, de modo que não há vácuo probatório a justificar a aplicação do
in dubio pro reo
. Rejeito, pois, ambos os pleitos absolutórios.

Da dosimetria

Subsidiariamente, busca a defesa a redução da pena-base, ao argumento de que a exasperação se fundou em circunstâncias inidôneas. Neste ponto, assiste-lhe razão.

A valoração negativa de circunstância judicial exige fundamentação concreta, individualizada e estranha aos elementos que já integram o tipo penal. A sentença, contudo, exasperou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses sobre o vetor "circunstâncias do crime" valendo-se de dois fundamentos imprestáveis.

O primeiro — o fato de "os fatos se [darem] dentro de um cartório" — é inerente ao próprio uso de documento falso destinado à lavratura de ato notarial, que tem na repartição cartorária seu cenário natural; punir mais gravemente a conduta por ter ocorrido onde necessariamente ocorreria importa indevida dupla valoração.

Acresce que tal elemento foi ainda deslocado para a culpabilidade ("o que revela elevada culpabilidade do réu"), em confusão entre vetores distintos do art. 59 do Código Penal. O segundo fundamento — a assertiva de que "havia outras pessoas com o réu" e de que "pessoas outras seriam prejudicadas" — é genérico, abstrato e desamparado de qualquer prejuízo concreto demonstrado nos autos, não se prestando a agravar a reprimenda.

A orientação desta Câmara é firme no sentido de que a fundamentação genérica ou lastreada em circunstância inerente ao tipo não autoriza a exasperação da pena-base. Neste sentido:

A fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime foi genérica e baseada em premissas não concretas do caso, sem indicar elemento específico que justificasse a exasperação da pena, contrariando o dever de motivação adequado.
(TJMT, Apelação Criminal n. 0012772-53.2019.8.11.0064, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 21.7.2025)

Reconhecida a inidoneidade dos dois fundamentos, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão; todavia, fixada a pena-base no piso, a atenuante não tem o condão de reduzi-la aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
, mantida a multa em 10 (dez) dias-multa, já fixada no mínimo legal.

Da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
O redimensionamento da pena impõe o exame, de ofício, da prescrição, matéria de ordem pública (art. 61 do CPP). Fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e não tendo o Ministério Público recorrido — ao contrário, desistiu do prazo recursal —, a prescrição regula-se pela pena em concreto (art. 110, § 1º, do CP), incidindo o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do mesmo diploma. Registro que o apelante, nascido em 17.2.1987, contava mais de 21 anos à época do fato, o que afasta a redução do art. 115 do Código Penal.

Extraem-se dos autos os seguintes marcos interruptivos: o recebimento da denúncia, em 28.5.2019 (art. 117, I, do CP), e a publicação da sentença condenatória, em 16.7.2024 (art. 117, IV, do CP), inexistente causa interruptiva intermediária. Entre um e outro decorreu lapso superior a 5 (cinco) anos — bem além do prazo prescricional de 4 (quatro) anos —, de sorte que a pretensão punitiva estatal já se encontrava extinta quando da prolação da sentença. Impõe-se, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Nesse sentido:

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois transcorrido lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme arts. 109, V, e 110, §1º, do CP.
(TJMT, Apelação n.
0029070-60.2017.8.11.0042, WESLEY SANCHEZ LACERDA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

Reconhecida a prescrição e declarada extinta a punibilidade, restam prejudicados os pedidos remanescentes, atinentes ao regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena-base ao mínimo legal, tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão; e, em consequência, de ofício,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, na modalidade retroativa, e declaro extinta a punibilidade de André Martins Ramos, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 110, § 1º, e o art. 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicados os pedidos relativos ao regime e à substituição da pena.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026